Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte recorrente não comprovou fazer jus à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003955-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA LTDA - CNPJ: 35.463.205/0001-98 (AGRAVANTE), LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 10.897.748/0001-92 (AGRAVANTE), DANIELLI FERNANDA MENDONCA - CPF: 049.868.211-05 (AGRAVADO), CLAUDIO FERNANDO MENDONCA - CPF: 453.171.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE APARECIDA DA COSTA - CPF: 473.952.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 10.962.391/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA FILHO - CPF: 001.866.251-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – EMBARGOS DE TERCEIROS – P
EDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1003955-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA EIRELLI e LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CERÂMICA

AGRAVADOS:

DANIELLI FERNANDA MENDONÇA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA EIRELLI e LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CERÂMICA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 204511677), que manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária, autorizando, no entanto, possibilitou o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do artigo 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que preencheram todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Para tanto, as partes agravantes afirmam que
“a decisão do juízo de piso estão impedidas de continuar suas atividades porque a recorrida AS IMPEDE DE PROSSEGUIR EM FUNCIONAMENTO, e, isso, seria mais que suficiente para demonstrar a situação atual apta a ensejar a justiça gratuita, fator que a ilustre relatora não considerou ao negar o benefício”
(sic).

Sustentam que “
os documentos juntados, ainda, comprovariam, sim, o benefício pretendido porque os recorrentes demonstraram aos magistrados que estando inoperantes (diante da decisão judicial no processo n. 1048146-46.2023.8.11.0041, em que a agravada litiga contra o Sr. Eustáquio Filho,), bem como, sua situação financeira (documentos diversos) e, ainda, por entenderem que basta a afirmação da necessidade das benesses da lei para o deferimento, juntaram novos documento e reiteraram a urgência da concessão do benefício e da análise, pelo juízo, de seu pleito liminar – visando impedir destruição de seus bens, com levamento da situação atual e ,ainda, com a continuidade de suas atividades;
” (sic).

Afirmam que “
tais documentos comprovam, sim, o direito ao benefício demonstrando que a Ilustre Relatora estaria equivocada em negar o direito
” (sic).

Asseveram

que “
mesmo que tenha autorizado o parcelamento, persiste o direito da parte em buscar o benefício da justiça gratuita e, assim, valendo-se do comando do artigo 1021 do CPC (...)
” (sic),

Com essas considerações, requerem a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo o benefício da gratuidade da justiça (Id. 206048163).

Sem Contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretendem as partes agravantes a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei no. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Não obstante, seja admissível a concessão da benesse à pessoa jurídica com fins lucrativos, o critério para o seu deferimento deve ser mais rigoroso do que aquele adotado para a concessão à pessoa natural, tanto que a própria legislação processual não admite a comprovação da hipossuficiência econômica por mera alegação de insuficiência nestes casos, sendo necessário a prova cabal do estado de miserabilidade das requerentes, como se dessume do disposto no artigo 99, §3o do CPC.

Nesse contexto, imperioso analisar a receita bruta, a existência de bens e ativos recuperáveis a curto prazo, além do número de funcionários, das dívidas e de outros dados que indiquem a capacidade financeira da sociedade empresária.

No caso em análise, como bem consignado pelo magistrado “
as declarações de débitos e créditos tributários federais, e de inatividade, trazidos com a petição de emenda Id. 140688115, não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira das agravantes/embargantes, isto é, que não possuam patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais (...)
”.

Portanto, não se sabe a situação atual da empresa, de modo que não há como se presumir ser hipossuficiente, tendo em vista que, repito, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a faculdade da pessoa jurídica pedir e obter assistência judiciária, mas sua concessão há que observar mínimo de razoabilidade. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula no 481 do STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (destaquei).

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, os agravantes não apresentaram qualquer documento comprovando a sua hipossuficiência.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Os fundamentos dos recorrentes não se mostram suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No. 1.060 E ART. 5o, LXXIV, CF – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II – A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III – Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
”
(N.U 1016914-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022
)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, não há argumento ou fato novo capaz de modificar a decisão unipessoal de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

À parte cabia comprovar que seus rendimentos não comportam o pagamento das custas, o que não ocorreu; a uma porque deixou de trazer cópia da Carteira de Trabalho e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e, a duas, porque nada se referiu ou comprovou sobre suas despesas ordinárias ou extraordinárias.”
(N.U 1010907-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022
)

Por fim, consigne-se que o CPC vigente, atento à realidade econômica nacional e às pluralidades apreciadas pelo Judiciário, concedeu nos §§ 5o e 6o do seu art. 98, maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial do pedido para: a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou
c) parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo
.

Referida excepcionalidade, qual seja, o parcelamento, tem incidência neste caso, visto que, apesar das partes agravantes não preencherem perfeitamente os requisitos necessários para gozar da assistência judiciária, podem serem auxiliadas com facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais, pelo qual também sob esta perspectiva, não padece de qualquer irregularidade a decisão agravada.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024